Tribunal: STF
Processo: MS 36940
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência da impetração. 
1. Mandado de segurança contra acórdão do TCU que reputou irregulares as contas apresentadas pelo impetrante sobre a execução de convênio celebrado com o Ministério das Cidades.
2. Intimado do acórdão e da decisão que apreciou pedido de reconsideração contra ele interposto, o impetrante deixou transcorrer o prazo decadencial de 120 dias para a propositura do presente writ.
3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra o Acórdão 8.619/2016, proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União – TCU, no âmbito do procedimento de Tomada de Contas Especial nº 007.633/2015-7. O ato considerou irregulares as contas prestadas pelo impetrante, na qualidade de Prefeito de Santa Cruz do Capibaribe/PE, sobre a aplicação de recursos oriundos de convênio celebrado com o Ministério das Cidades. 
    2. O impetrante alega não ter sido citado no processo, para apresentar defesa, e tampouco notificado do referido acórdão, para que interpusesse os recursos cabíveis. Argui ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório na via administrativa.
    3. Em sede liminar, requer a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 8.619/2016, da Segunda Câmara do TCU. No mérito, pede a confirmação da medida acauteladora.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, p. único).
    6. A presente impetração está dirigida contra o Acórdão 8.619/2016, da Segunda Câmara do TCU, que assentou a irregularidade das contas prestadas sobre a aplicação de recursos oriundos de convênio celebrado com o Ministério das Cidades, e condenou o impetrante à restituição dos valores repassados e ao pagamento de multa. A nulidade do ato decorreria da inexistência de citação do impetrante, para a apresentação de defesa no processo, assim como da ausência de sua intimação do acórdão que reprovou a prestação de contas, para interposição de recurso.
    7. As alegações não merecem prosperar. Em consulta realizada no sítio eletrônico do TCU, nos andamentos do procedimento de Tomada de Contas Especial nº 007.633/2015-7, colho a informação de que o impetrante foi regularmente intimado tanto do Acórdão 8.619/2016, da Segunda Câmara do TCU, como do Acórdão 199/2018, também da Segunda Câmara do TCU, que apreciou pedido de reconsideração interposto contra aquele. Com efeito, conforme despacho dado em 07.06.2018, a parte tomou ciência do Acórdão 8.619/2016 por meio do Ofício nº 1.457/2016, na data de 28.09.2016, e, do Acórdão 199/2018, pelo Ofício nº 114/2018, na data 26.02.2018. In verbis:
    “Em cumprimento ao Acórdão 8619/2016 – TCU – 2ª Câmara, da relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, Sessão de 19/7/2016, Ata 25/2016 – 2ª Câmara (peça 31), foram notificados Antônio Figueiroa de Siqueira e José Augusto Maia, por meio respectivamente dos Ofício 1153/2016 datado de 26/7/2016 e Ofício 1457/2016 datado de 19/9/2016 (peças 35 e 50). 
    O Sr. Antônio Figueiroa de Siqueira tomou ciência do aludido ofício em 4/8/2016 conforme documento de peça 43 e José Augusto Maia em 28/9/2016 conforme documento de peça 51.
     O responsável Antônio Figueiroa de Siqueira interpôs Recurso de Reconsideração, apreciado por meio do Acórdão 199/2018 – 2ª Câmara, da relatoria do Ministro Augusto Nardes, Sessão de 30/1/2018, Ata 2/2018 (peça 58), que não foi conhecido, sendo essa decisão comunicada aos responsáveis por meio dos Ofícios 113/2018 e 114/2018 (peças 61 e 62), entregues em 26/2/2018 (peças 67 e 68).”
    8. Considerando que a notificação do Acórdão 8.619/2016 foi efetuada em 28.09.2016, desde essa data estava em curso o prazo decadencial de 120 dias para a sua impugnação pela via mandamental. Apesar disso, o impetrante somente ajuizou a presente demanda em 10.02.2020, sendo inconteste ter decaído do direito de manejar o writ, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016/2009. Ainda que se tenha como termo inicial de fluência do prazo a data de ciência do Acórdão 199/2018, 26.02.2018, a parte teria deixado que transcorresse in albis, tendo, de todo modo, decaído do direito de impetrar mandado de segurança, conforme o citado art. 23, da Lei nº 12.016/2009.
    9. Diante do exposto, com base no art. 23, da Lei nº 12.016/2009, e 200, parágrafo único, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Custas pelo impetrante. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator